Tribunal: TJSP
Processo: 2180500-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180500-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
IMACULADA APARECIDA DE BRITO FELIX (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados BENEDITO SANTANA SILVA e ELIO CRUZ DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2180500-66.2019.8.26.0000
Comarca : Mogi das Cruzes
Agravante: Imaculada Aparecida de Brito Felix
Agravados: Benedito Santana Silva e outro
Voto no 12.431
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidão de passagem.
Liminar indeferida. Pretensão à determinação para que os
recorridos não bloqueiem a via utilizada como servidão de
passagem. Deferimento. Presença dos requisitos do artigo 300,
do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Carlos Eduardo Xavier Brito,
que indeferiu a liminar pleiteada nos autos da ação de servidão de
passagem.
Pede a reforma da decisão agravada, para que seja
deferida liminar a fim de impedir a obstrução da passagem utilizada por
mais de 31 anos pela recorrente, sem qualquer oposição. Alega ser o único
acesso viável ao imóvel em que reside, já que a outra saída para a Rua João
Clímaco de Miranda é extremamente acidentada e com declive de cerca de
4 metros.
Indeferido o efeito ativo (fls. 21/22).
Contraminuta apresentada por Benedito Santana
Silva às fls. 25/31.
Certificado o decurso do prazo para apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de contraminuta pelo agravado Elio Cruz de Assis (fls. 34).
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
"Vistos.
Em face dos documentos apresentados,
defiro a justiça gratuita. Anote-se.
Trata-se de ação de servidão de
passagem com pedido de liminar. Indefiro a
liminar pleiteada, por não divisar, nesta fase
incipiente os requisitos previstos no art. 561, do
CPC, prevalecendo, por ora, as condições
existentes. Não diviso, ainda, o fundamento do
art. 562 do CPC.
Para maior celeridade processual,
deixo de designar, por ora, a audiência para
tentativa de conciliação das partes, ainda mais
considerando que a composição pode ser tentada
em qualquer momento processual.
Cite-se a parte requerida, constando
que o prazo para contestação será de 15 (quinze)
dias úteis.
A ausência de contestação implicará
revelia e presunção de veracidade da matéria
fática apresentada na petição inicial. A presente
citação é acompanhada de senha para acesso ao
processo digital, que contém a íntegra da petição
inicial e dos documentos.
Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e
6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade
prevista no artigo 340 do CPC.
Decorrido o prazo para contestação,
intime-se a parte autora para que no prazo de
quinze
dias
úteis
apresente
manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(oportunidade em que: I havendo revelia, deverá
informar se quer produzir outras provas ou se
deseja o julgamento antecipado; II havendo
contestação, deverá se manifestar em réplica,
inclusive com contrariedade e apresentação de
provas
relacionadas
a
eventuais
questões
incidentais; III em sendo formulada reconvenção
com a contestação ou no seu prazo, deverá a
parte autora apresentar resposta à reconvenção).
Intime-se.".
De acordo com o artigo 300, do Código de
Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência de natureza
antecipada é imprescindível a demonstração da existência de elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, verifica-se que
apesar de o imóvel em que reside a recorrente não ser encravado, o acesso
ao local era feito através da passagem, já que é difícil o acesso ao imóvel
pela Rua João Clímaco de Miranda, conforme fotografias de fls. 20/27 e
147/150.
Há indícios da existência de aparente servidão de
passagem ou de trânsito que, pode vir a ser reconhecida, ainda que não
titulada e mesmo se existente outro acesso do imóvel à via pública.
Diante desse contexto, presentes os requisitos
previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil (probabilidade de
direito da agravada e periculum in mora), a decisão agravada deve ser
reformada para deferir a liminar pleiteada, para determinar que os
recorridos não bloqueiem a via utilizada como servidão de passagem pela
agravante, até o julgamento da ação.
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17452
Agravo de Instrumento no 2180500-66.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Imaculada Aparecida de Brito Felix
Agravados: Benedito Santana Silva e Elio Cruz de Assis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Na hipótese dos autos a r. decisão combatida indeferiu a
liminar pleiteada nos autos da ação de servidão de passagem ajuizada pela
agravante em face dos agravados.
No caso em tela, resta aplicável o disposto no art. 562 do CPC,
que estabelece:
“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem
ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de
reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique
previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer a audiência
que for designada.”
É fato que a realização de justificação, por si só, não garante à
agravante a concessão da medida liminar tal como pleiteada.
Entretanto, havendo expressa previsão legal de audiência de
justificação que, em tese, concede ao autor a possibilidade de ampliar a
produção inicial da proteção possessória pretendida, em razão da ameaça pelo
réu de fechamento da passagem que a agravante utiliza há mais de 30 anos,
conforme alegado na inicial, resta necessária a garantia à recorrente de
procedimento específico, isto é, a realização de audiência de justificação.
Denota-se nos autos que i. magistrado indeferiu o pedido
liminar por entender estar ausentes os requisitos previstos nos artigos 561 e
562 do CPC.
Todavia, infere-se que a norma legal não confere, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação da liminar, qualquer discricionariedade para dispensar a realização
de audiência de justificação, na hipótese de insuficiência de provas para sua
concessão initio litis.
Destarte, em se tratando de norma cogente, observa-se a
necessidade de ser designada audiência de justificação antes de ser indeferido
o pedido da autora agravante.
Com efeito, é o posicionamento do STJ entendendo ser
necessária a designação de audiência de justificação prévia antes de ser
indeferida a expedição de mandado liminar de posse. “In verbis”:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO
CPC. 1. "Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a
expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que
dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de
audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a
oportunidade de comprovar suas alegações" (REsp 900.534/RS,
Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe
de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ;
AgRg no AREsp 38.991/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 26/08/2014).
No mesmo sentido, o entendimento deste tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
SERVIDÃO DE PASSAGEM - Irresignação contra a decisão que
indeferiu a liminar, porque os requisitos para sua concessão não foram
preenchidos pelo requerente
Os fatos narrados na inicial não
permitem, de imediato, o deferimento do pedido, sendo necessária a
designação de audiência de justificação para analisar a ocorrência da
alegada turbação, bem como a data em que aconteceu. Recurso não
provido,
com
determinação.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2041768-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulo de Faria - Vara Única;
Data do Julgamento: 22/05/2017; Data de Registro: 22/05/2017) (g.n.).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
POSSESSÓRIA

INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO
DIREITO DE UTILIZAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM NULIDADE
DA
DECISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
AMPARADA
EM
PREMISSA
EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO COM A CAUSA DE PEDIR
FORMULADA PELO AGRAVANTE
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
QUE
POSSIBILITEM
O
DEFERIMENTO
OU
INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRETENDIDO PELO AGRAVANTE

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Em se
tratando de análise de pedido de tutela de urgência em demanda
possessória, deve ser aplicada a segunda parte do art. 562, do novo
Código de Processo Civil, a fim de que seja realizada audiência de
justificação prévia para sustentar o deferimento ou indeferimento da
proteção possessória pretendida em caráter de urgência. DECISÃO
ANULADA
DE
OFÍCIO
COM
DETERMINAÇÃO

RECURSO
PREJUDICADO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2004762-
98.2018.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 2a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 27/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018). (g.n.).
No caso em tela, tendo em vista que o juiz de direito indeferiu o
pedido sem designar a audiência de justificação, de rigor a anulação de ofício
a r. decisão para que seja reapreciado o pedido de liminar deduzido na inicial,
após a realização da audiência de justificação, restando prejudicado o recurso.
Dessa forma, anula-se, de ofício, a r. decisão combatida para
que seja determinada a realização de audiência de justificação prévia e
conseguinte reapreciação do pedido liminar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso, com determinação.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
105BCCC8
6
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1070D4E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2180500-66.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.